Tribunal: TJDFT
Processo: 0042389-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0042389-50.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ESPÓLIO DE JOAO DE BARROS SILVEIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ESPÓLIO DE JOAO DE BARROS SILVEIRA V I S T O S. (Num. 76444045). Manifeste-se o Réu/Apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição apresentada pelo Autor/Apelante. I. Brasília - DF, 20 de setembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator